Tribunal: STF
Processo: HC 70463
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-29
Data de publicação: 1993-06-29

Ementa:
"HABEAS CORPUS". LATROCINIO. CÓDIGO PENAL, ARTS. 157, PAR.
3., ÚLTIMA PARTE, E 25. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA,PORQUE A CONFISSAO, NA FASE POLICIAL, SE FEZ MEDIANTE
COAÇÃO, NÃO     HAVENDO O JUIZ CONSIDERADO DOCUMENTO, POR ESCRITURA
PÚBLICA, EM QUE   TESTEMUNHA RETRATOU DECLARAÇÕES ANTERIORES.
IMPROCEDENCIA DO PEDIDO.  DECLARAÇÕES PRESTADAS, PERANTE A AUTORIDADE
POLICIAL, COM ASSISTENCIA DE ADVOGADO, QUE, OUVIDO, NEGOU QUALQUER
COAÇÃO. NÃO FOI A CONFISSAO  EXTRAJUDICIAL A ÚNICA PROVA EM QUE SE
BASEOU A SENTENÇA. O ACÓRDÃO    REAPRECIOU ESSA MATÉRIA DE FATO. O
DOCUMENTO ACIMA REFERIDO FOI       EXAMINADO PELO JUIZ QUE O
CONFRONTOU COM O CONJUNTO PROBATÓRIO,       CONCLUINDO QUE "A
GRATUIDADE DE SEU CONTEUDO E FLAGRANTE". NÃO CABE,  EM "HABEAS
CORPUS", ADEMAIS, REAPRECIAR O COMPLEXO DAS PROVAS.        "HABEAS
CORPUS" DENEGADO.                                            .